Tribunal: TJPA
Processo: 0011048-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011048-08.2013.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEAO, ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO LEAO, TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEAO, ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO LEAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0011048-08.2013.814.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO:
ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO LEAO e RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEAO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 12365859

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREVISÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0011048-08.2013.814.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADO:
ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO LEAO e RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEAO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 12365859

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

A Construtora Leal Moreira Ltda. e Tempo Incorporadora Ltda. interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 12470907) em face do acórdão vinculado ao ID nº
12365859 que negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...) Não tem razão.

A uma, partilho do entendimento de que
astreintes
podem ser fixadas também nas obrigações de pagar, como meio coercitivo para o seu cumprimento, nos termos do art. 461, § 4º do CPC/73 (vigente a quando de sua fixação), sendo que o seu limite (R$100.000,00) é compatível com os valores envolvidos no processo.

A duas, a questão foi objeto de agravo de instrumento por parte da apelante, sendo decidida por decisão monocrática do relator, em decisão transitada em julgado, em que a multa foi considerada legal e compatível o seu valor, como se observa no ID 1703299.

Com isso, nada há para ser reformado em relação à multa, inobstante, a quando do cumprimento da sentença o juízo
a quo
pode rever o seu valor para mais ou para menos, nos termos do permissivo do art. 461, § 6º do CPC/73 (vigente ao tempo de sua fixação) e art. 537, § 1º do CPC/2015 (vigente a quando de seu cumprimento).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, considerando o trabalho adicional dos patronos dos apelados, inclusive com a produção de contrarrazões.

É como voto. (...)”

Em suas razões a embargante aponta a existência de contradições internas no sobredito acórdão, uma vez que citou o código de processo de 1973 e, posteriormente, sobre as astreintes debateu dispositivos dos códigos de processo civil de 1973 e 2015.

Aduz que a Tutela Provisória não faz coisa julgada, podendo ser alterada a qualquer momento, inclusive em cumprimento de sentença, nos termos do art. 296, CPC.

Ressalta que, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, foi formulado o entendimento Vinculante, segundo qual o qual “a Decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, nos termos do Tema 706, STJ.

Pugna ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, aplicando efeito infringente a fim de que seja reformada a sentença de mérito mediante a exclusão das astreintes, considerando os seguintes aspectos: (i) o fundamento legal (CPC.1973, art. 461, §4) utilizado é manifestamente contrário a conclusão deste D. Juízo Recursal, qual seja, de que é possível cumular Obrigação de Pagar e Astreintes; (ii) O r. Acórdão Embargado de ID 12365859 é manifestamente contraditório, na medida em que a sua conclusão jurídica, precisamente sobre a impossibilidade de modificação das Astreintes em razão da Coisa Julgada Material, encontra total desamparo jurídico nos dispositivos dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015 que foram citados ao longo do pronunciamento.

Em sede de contrarrazões (ID nº 12849090) a parte embargada alega que não há contradição, uma vez que o processo é de 2013, época em que o CPC de 1973 estava vigente e quando interposta a apelação a legislação em vigor já era o CPC de 2015.

Requer, por fim, o improvimento dos embargos declaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer contradição que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que o julgamento da apelação interposta por
TEMPO INCORPORADORA LTDA
firmou-se sobre fundamentos claros, postos em linhagem lógica tanto do ponto de vista semântico-gramatical quanto jurídico.

Dessa feita, tem-se que foi estabelecido entendimento no sentido de negar provimento à apelação, eis que o julgador se perfilhou à corrente que admite a fixação de a
streintes
nas obrigações de pagar,
mantendo-se hígida a sentença de primeira instância.

Ademais, no julgamento foi utilizada a técnica do direito intertemporal no caso concreto/material, eis que a entrega da obra estava prevista para dezembro de 2012, reservando-se, desse modo, à observância do rito processual ao novo código de processo civil, vigente ao tempo do julgamento do acórdão, qual seja, 19/01/2023.

Assim, as argumentações recursais do embargante em sede apelatória não foram acolhidas.

Ocorre que os embargos declaratórios detêm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades, contradições ou erro material do julgado, não havendo que se confundir os vícios na espécie com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Dessa feita, impende observar que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC
[1]
, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim,
não sendo o caso de existência de contradição, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono (a) da parte embargada de 15% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando que, de forma diligente, apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios no ID nº
12849090.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 28/11/2023